Tribunal: STF
Processo: Rcl 61654
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Globalweb Outsourcing do Brasil Ltda. contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença pela 11ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, confirmada pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (Processo 0001141-61.2016.5.10.0011), que teria violado a ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, julgada em 30/8/2018), bem como as teses fixadas no Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 30/8/2018), e no Tema 360 (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 20/9/2018).



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença decorrente da procedência de ação trabalhista n.º 0001141-61.2016.5.10.0011 proposta em desfavor da Reclamante e da Oi S/A., sob o fundamento de vínculo de emprego com o autor da demanda. 



    Com base na Súmula 331/TST, sobrevieram decisões de mérito desfavoráveis das três instâncias da Justiça do Trabalho, com a condenação da aqui Reclamante, objeto do cumprimento de sentença, destacando-se do acórdão do TRT10ª Região, na fase de conhecimento, o fundamento comum da procedência do pedido inicial: 



    Recorde-se que, nos termos da Súmula 331 do TST, é vedada a terceirização da atividade fim do empreendimento, como se deu com a contratação (formal) da empresa FILLER ASSESSORIA. A contratação de empresa interposta só é admissível nas hipóteses de trabalho temporário e contração de serviços de vigilância, conservação e limpeza e serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, ainda assim se inexistente pessoalidade e subordinação direta. Ademais, o fato da atividade do reclamante estar inserida no objeto social da ré é suficiente à caracterização da chamada subordinação "objetiva" ou "estrutural", o que por si só enseja o reconhecimento do vínculo. 



    O Recurso de Revista e respectivo Agravo da aqui Reclamante foram inadmitidos pelo Tribunal Superior do Trabalho, por decisão monocrática de 24/04/2019, inclusive em sede de embargos de declaração opostos em 09/05/2019, rejeitados, sobrevindo o trânsito em julgado em 16.10.2019, ou seja, posteriormente ao julgamento da ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252/MG, apreciando o Tema nº 725 da Repercussão Geral. 



    Iniciada a fase de cumprimento de sentença, a aqui Reclamante opôs embargos à execução sustentando, dentre outros, a inconstitucionalidade do título executivo judicial, uma vez que constituído em franca contrariedade ao entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da terceirização, conforme o Tema nº 725 da Repercussão Geral, na forma admitida pela tese fixada no RE nº 611.503/SP que fixou o Tema nº 360. 



    Os embargos à execução foram rejeitados, por sentença, sob o argumento de que os temas estariam ‘sepultados pela preclusão’, confirmando-a o e. TRT-10ª da Região, ao não conhecer do Agravo de Petição, forte na premissa de que o recurso ‘apenas reitera o teor dos embargos à execução, sem atacar os fundamentos da r. sentença recorrida, não merece ser conhecido, porquanto não satisfaz o ônus da impugnação específica (art. 897, § 1º, da CLT)’. 



    O recurso de revista, malgrado sua admissão por força de provimento de agravo de instrumento, também não foi conhecido, pendente de julgamento os embargos de declaração opostos junto ao TST. 



    Porque o julgamento da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG, no qual proclamada a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST1 , a qual fundamenta o título executivo judicial, ocorreram em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda, e mesmo até antes da última decisão no processo de conhecimento, cabível a presente Reclamação.



    [...] 



    Em especial, a presente reclamação pretende fazer garantir a autoridade da decisão proferida em 30.08.2018, anteriormente ao trânsito em julgado do processo na fase de conhecimento, por este e. STF nos autos da ADPF nº 324 e do RE nº 958.252/MG, Tema 725, na sistemática da Repercussão Geral, nos seguintes termos: [...]



    Admissível que tal ocorra, como nos autos, na fase de execução de sentença, diante da impossibilidade de subsistir o título executivo inconstitucional, tal como admitido nos autos do RE nº 611.503/SP, Tema 360, na mesma sistemática da Repercussão Geral: [...]



    A aplicação conjugada de ambos os temas é necessária para a compreensão da hipótese, pois desrespeitados tanto o Tema 360, quanto o Tema 725, especialmente no caso versante, quando o trânsito em julgado no processo de conhecimento ocorreu muito após o julgamento da ADPF nº 324 e do RE nº 958.252/MG, não se justificando a inobservância do precedente vinculante então adotado.



    [...]



    Ora, era de rigor no presente caso a aplicação dos dispostos nos arts. 884, §5º, da CLT e 525, §§ 12º e 14º, do CPC, na medida que dão amparo ao pleito de inconstitucionalidade suscitado nos autos originários. Até mesmo, repita-se, porque o trânsito em julgado do processo de conhecimento na hipótese ocorreu em momento posterior ao Tema 725.”



    Ao final, no mérito, requer que a reclamação seja julgada procedente “para julgar inconstitucional o título executivo judicial e extinguir o cumprimento de sentença, por incompatibilidade com os Temas 360 e 725 desse e. STF, restabelecendo a autoridade das decisões desse e. STF.” 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro invocado é o decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), combinado com o Tema 360 da Repercussão Geral (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ o acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018).



    No julgamento do Tema 360, o PLENÁRIO desta CORTE assentou a seguinte tese: 



    “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.”.



    Na presente hipótese, assiste razão jurídica à reclamante.



    O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região no julgamento do Recurso Ordinário da GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA., manteve o reconhecimento da ilicitude da terceirização, nos seguintes termos:



    “A sentença prolatada não merece reparo algum, inexistindo afronta aos dispositivos legais e constitucionais apontados no apelo.



    De plano, consigne-se que restou cabalmente demonstrada a existência de fraude por meio de utilização de pessoa jurídica como prestadora de serviços. No caso, tal empresa só possuía um empregado, no caso o Reclamante, e prestava serviços unicamente para a mesma tomadora, a primeira Reclamada. Emerge, assim, fenômeno conhecido como pejotização, restando, ainda, caracterizados todos os elementos da relação de emprego, em especial a subordinação.



    Ademais, a MP 808/2017, que alterou a Lei 13.467/2017, trouxe expressa referência à subordinação como forma de descaracterização da prestação de serviço autônoma (art. 442-B, § 7º, CLT).



    A autorização legal para a terceirização no campo da telefonia não afasta a Súmula 331/TST, antes a atrai. Para a ocorrência da hipótese prevista no item IV da Súmula nº 331 do Colendo TST é imprescindível a intermediação de mão de obra entre empresa prestadora e a tomadora dos serviços, de modo que o trabalhador assemelha-se a empregado desta última (tomadora).



    É importante assinalar que, no caso em exame, restou demonstrado que a primeira Reclamada firmou contrato para a execução de diversos serviços em benefício da segunda Reclamada (OI Móvel S/A). No entanto, os empregados da primeira Reclamada eram, na verdade, outra empresa que prestava serviços para a primeira Reclamada, em explícita quarteirização de serviços por meio de pessoa jurídica, fenômeno conhecido por "pejotização".



    Portanto, deve ser aplicada à espécie a orientação jurisprudencial prevista na Súmula 331/TST, que se fundamenta na atribuição de responsabilidade trabalhista ao "tomador dos serviços", assim entendido como o beneficiário direto, definido e exclusivo da mão de obra do trabalhador, assim não podendo deixar de lhe imputar, em decorrência desse seu comportamento omisso ou irregular, ao não fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais assumidas pelo contratado, em típica culpa in vigilando, a responsabilidade subsidiária e, em consequência, o dever de responder, igualmente, pelas consequências do inadimplemento do contrato.



    Feitas referidas considerações, tem-se que a terceirização legal não conduz a afastar a responsabilidade subsidiária consagrada na Súmula nº 331/TST, a qual engloba, inclusive, todas as verbas rescisórias.” 



    O referido acórdão foi proferido em 6/8/2018, com publicação em 13/8/2018. Em seguida, foram interpostos os recursos cabíveis, sendo que o processo apenas transitou em julgado em 16/10/2019.



    Iniciada a execução de sentença, o juízo reclamado manteve a eficácia do título executivo judicial, sem observar os parâmetros fixados pelo julgamento do Tema 360, mantendo, assim, a exigibilidade do Título executivo contrário ao decidido na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018).



    Ao assim decidir, o juízo reclamado deixou de observar o fator cronológico bem delimitado, na parte final, da tese fixada no julgamento do Tema 360 – segundo o qual é inexigível a sentença fundada em norma declarada inconstitucional, desde que o reconhecimento dessa inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda – uma vez que, no caso em análise, o acórdão da fase de conhecimento proferido, pelo TRT 10, transitou em julgado (cf. consulta ao site do TST) apenas em 16/10/2019 ; enquanto que, ainda em 2018, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 



    Por oportuno, vale salientar que a 1ª Turma, em caso também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, julgo PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o acórdão impugnado, declarando a inexigibilidade do título executivo judicial e, desde logo, julgando PROCEDENTE os Embargos à execução da Globalweb Outsourcing do Brasil Ltda., Processo 0001141-61.2016.5.10.0011, do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente